Tribunal: TJBA
Processo: 0536279-46.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0536279-46.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: KAIQUE BRUNO FRANÇA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA APLICADA DE 1 ANO E 8 MESES. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO PREJUDICADO. - A prescrição constitui matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes. - Nos termos do art. 110 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 12.234/2010, a prescrição retroativa da pretensão punitiva é calculada com base na pena aplicada na sentença condenatória recorrível, sendo contada do recebimento da denúncia até a publicação da sentença. - Aplicando-se a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, o prazo prescricional é de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. - Configurada a prescrição retroativa quando transcorrido prazo superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia (29/01/2020) e a publicação da sentença condenatória (14/08/2024). - Apelação prejudicada. Prescrição reconhecida de ofício. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombada sob o nº 0536279-46.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante KAIQUE BRUNO FRANÇA e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO APELO. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarar extinta a punibilidade do apelante, julgando prejudicado o recurso. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: